Tribunal: STF
Processo: HC 214915
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mariana Jorge Todaro, em favor de Eder Carmo de Souza, contra decisão proferida pelo Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido de tutela provisória no Recurso Especial n. 1.927.161 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. ao art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.



    Após regular trâmite da instrução, o corréu Luís Ricardo foi absolvido pelo Tribunal do Júri das imputações.



    Irresignado, o paciente peticionou nos autos do Recurso Especial 1.927.161 – SP, requerendo a extensão dos efeitos da absolvição, bem como a concessão de liberdade provisória.



    O pedido foi indeferido.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a revogação da prisão preventiva e a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça – diante da impossibilidade da via eleita- e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque, muito embora o paciente figure na mesma ação penal que o corréu Luís Ricardo, a absolvição não pode ser estendida ao paciente, pois deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri na medida de sua culpabilidade.



    Assim, não se aplica ao acusado o art. 580 do Código de Processo Penal.



    No que concerne ao pleito de liberdade provisória, este deverá ser analisado pelo juízo de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente